Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-65.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600781-65.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-
65.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas s contas de campanha do (a) candidato (a) Elza Leão
Olsen Alves, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), o qual deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Elza Leão Olsen Alves, que concorreu ao cargo
eletivo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve ausência de
comprovação da correta utilização de recursos do FEFC. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELZA LEAO OLSEN ALVES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797290
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135129000000043734552
Número do documento: 25112517135129000000043734552
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.750

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600781-65.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ELZA LEAO OLSEN ALVES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de
campanha e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A embargante alega que a devolução dos valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) resultaria em enriquecimento sem
causa da União, requerendo a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e o afastamento da devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, considerando a
alegação de que os valores do FEFC foram devidamente aplicados e que a
determinação de devolução configura enriquecimento sem causa da União;
(ii) analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas e afastar a
devolução dos valores, mesmo diante da ausência de comprovação de
gastos com documento fiscal idôneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135129000000043734552
Número do documento: 25112517135129000000043734552
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:30
4. O acórdão analisou expressamente as questões apontadas, concluindo
que a correta utilização dos recursos do FEFC deve ser comprovada
mediante documento fiscal idôneo, conforme o artigo 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
5. Os gastos referentes a R$ 2.925,00, pagos com recursos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas nem comprovados com
documentação fiscal idônea, não se desincumbindo a embargante do ônus
de provar a realização das despesas.
6. A irregularidade representa 48,75% do total de gastos contratados com
recursos do FEFC (R$ 6.000,00), percentual elevado que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ante a
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado.
Tese de julgamento: 1. A comprovação da correta aplicação dos recursos do
FEFC exige a apresentação de documento fiscal idôneo. 2. A ausência de
comprovação de gastos com recursos do FEFC, em percentual elevado do
total, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 60; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44797290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135129000000043734552
Número do documento: 25112517135129000000043734552
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:30
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELZA LEÃO OLSEN ALVES contra o Acórdão
nº 68.463, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto,
mantendo a sentença que desaprovou as contas da candidata e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
A embargante alega, em síntese, que (ID 44672985) a determinação de devolução dos valores
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha resultaria em enriquecimento sem
causa da União, uma vez que os recursos foram devidamente aplicados nas despesas de
campanha. Ao final, requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento de devolução dos
valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria (ID 44756324).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Embora a embargante alegue que “Os valores recebidos de verbas do FEFC foram devidamente

Num. 44797290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135129000000043734552
Número do documento: 25112517135129000000043734552
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:30
gastos, Excelências . A determinação de devolução incorreria em enriquecimento sem causa da
União, conforme será demonstrado na sequência.”
Tal alegação não merece prosperar, pois o acórdão analisou expressamente as questões
apontadas.
De acordo com o artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a correta utilização de recursos
do FEFC deve ser comprovada mediante documento fiscal idôneo. No presente caso, os gastos
referentes a R$ 2.925,00, pagos com recursos do FEFC, não foram informados na prestação de
contas nem comprovados com documentação fiscal idônea, de modo que a embargante não se
desincumbiu do ônus de provar a realização das despesas.
Ademais, ainda que se alegue aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifica-se que a irregularidade representa 48,75% do total de gastos contratados com recursos
do FEFC (R$ 6.000,00), percentual elevado que impede a aplicação desses princípios, conforme
demonstrado no acórdão embargado.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:

Num. 44797290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135129000000043734552
Número do documento: 25112517135129000000043734552
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:30
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por ELZA
LEÃO OLSEN ALVES, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600781-
65.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: ELZA LEAO OLSEN ALVES - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025